Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, quando houver vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do artigo 621, incisos I, II, e III, do Código de Processo Penal. Não se presta, portanto, à revisão das provas já analisadas.
2. A ausência de novas provas ou de demonstração de que a condenação tenha sido arbitrária ou contrária à evidência dos autos impedem o revolvimento da coisa julgada material.
3. Revisão criminal julgada improcedente.